Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2495/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do item 9.1, bem como a recomendações de que tratam os itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário a; promover as determinações indicadas abaixo; e, determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.295/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. à Comissão de Ética do TCU que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, elabore e submeta à presidência do TCU proposta de regulamentação dos pontos necessários relativamente ao Código de Conduta Ética dos Servidores do Tribunal de Contas da União, de forma a garantir a efetividade das alterações aprovadas pela Resolução TCU 330/2021; 1.6.2. autorizar novo monitoramento dos itens 9.1, 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário , a ser incluído no Plano de Gestão da Segecex; 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 027.085/2017-1 .